Tribunal: STJ
Processo: 0752475-80.2024.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2236865 - DF(2025/0378427-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A
ADVOGADO
: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - DF020014
SOC. de ADV
: SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS
AGRAVADO
: FOCO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
AGRAVADO
: TORRES E KUMMER ADVOGADOS
ADVOGADOS
: PETER ERIK KUMMER - DF016134
RUTÍLIO TORRES AUGUSTO JUNIOR - DF018352
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO DO CPC.
INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PONTO ANALISADO.
FASE DE
ART. 489
CONHECIMENTO. PRECLUSÃO . CORRESPONDÊNCIA ENTRE O PRO JUDICATO
TÍTULO EXECUTADO E O VALOR DO CRÉDITO INDICADO PELO EXEQUENTE.
SUPOSTO EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. MULTA DO § 1o, DO CPC.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
ART. 523,
SÚMULA 211/STJ.
1. Cumprimento de sentença.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55316506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 94da0fe7-f6f3-490e-b525-a2116bb76c0e

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 94da0fe7-f6f3-490e-b525-a2116bb76c0e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2236865 - DF(2025/0378427-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A
ADVOGADO
: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - DF020014
SOC. de ADV
: SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS
AGRAVADO
: FOCO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
AGRAVADO
: TORRES E KUMMER ADVOGADOS
ADVOGADOS
: PETER ERIK KUMMER - DF016134
RUTÍLIO TORRES AUGUSTO JUNIOR - DF018352
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO DO CPC.
INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PONTO ANALISADO.
FASE DE
ART. 489
CONHECIMENTO. PRECLUSÃO . CORRESPONDÊNCIA ENTRE O PRO JUDICATO
TÍTULO EXECUTADO E O VALOR DO CRÉDITO INDICADO PELO EXEQUENTE.
SUPOSTO EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. MULTA DO § 1o, DO CPC.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
ART. 523,
SÚMULA 211/STJ.
1. Cumprimento de sentença.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se
agravo
interno
interposto
por
CLARO
NXT
TELECOMUNICAÇÕES LTDA contra decisão que conheceu do recurso especial para
negar-lhe provimento.
cumprimento de sentença, ajuizada por FOCO REPRESENTAÇÕES
Ação:
COMERCIAIS LTDA – EPP, em face de NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, na qual
Documento eletrônico VDA54147170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 16:50:49
Código de Controle do Documento: b51c796d-91db-4ea7-8769-28131b3f54e0

requer o pagamento da indenização correspondente a
dos valores de
1/12
comissões recebidas durante a vigência do contrato.
acolheu em parte a impugnação ao cumprimento
Decisão interlocutória:
de sentença para determinar o depósito integral do débito de R$ 3.759.974,97
(três milhões, setecentos e cinquenta e nove mil, novecentos e setenta e quatro
reais e noventa e sete centavos), aplicar multa e honorários de 10% (dez por
cento) do
§ 1o, do CPC, excluir dos cálculos as comissões de
a
art. 523,
julho/2001
manter a inclusão de bônus trimestrais e ordenar o abatimento do
julho/2002,
crédito penhorado no rosto dos autos.
deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto
Acórdão:
por NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. EXECUTADA CREDORA DA EXEQUENTE EM OUTRA EXECUÇÃO.
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS EFETIVADA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL. DESNECESSIDADE DE
ART. 368
DEPÓSITO INTEGRAL. ABATIMENTO PRÉVIO. DA PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA JÁ DECIDIDA. QUESTÃO PRECLUSA.
E 507 DO CPC. DECISÃO
ART. 505
PARCIALMENTE REFORMADA PARA PERMITIR A COMPENSAÇÃO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra
decisão proferida em cumprimento de sentença, que acolheu em parte a
impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante.
1.1. Em suas razões, a recorrente pede seja dado provimento ao presente agravo
para o fim de reformar a decisão agravada e assim: i) reconhecer que deve ser
decotada da presente execução as parcelas atinentes aos meses de julho de 2001 a
fevereiro de 2007, pois prescritas; ii) declarar a impossibilidade de inclusão junto às
parcelas exequendas de bônus trimestrais, porquanto não foram imputados no
título executivo judicial; e iii) reconhecer a escorreita compensação de valores e
assim, por conseguinte, determinar seja a agravante intimada a efetuar o
pagamento somente do valor devido, já descontando o valor de R$ 1.158.854,17
(um milhão cento e cinquenta e oito reais mil oitocentos e cinquenta e quatro reais
e dezessete centavos), devido pela agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se controvérsia em verificar se há excesso de execução nos cálculos
apresentados pela credora, conforme alegado pela agravante, e se há possibilidade
de compensação das obrigações entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Do pedido de compensação de valores - acolhido.
3.1. Do que se extrai do feito, nos autos do cumprimento de sentença de no
0016239- 51.2016.8.07.0001, em trâmite perante a 22a Vara Cível de Brasília, a ora
executada é credora da exequente no presente feito. Na quele processo, foi
solicitada pela ora recorrente (devedora na origem) a penhora no rosto dos
presentes autos de eventuais créditos pertencentes à parte credora.
3.2.A medida foi deferida por aquele Juízo, tendo sido lavrado no cumprimento de
origem o termo de penhora no rosto dos presentes autos. Ademais, em decisão
Documento eletrônico VDA54147170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 16:50:49
Código de Controle do Documento: b51c796d-91db-4ea7-8769-28131b3f54e0

pretérita na origem, o Juízo a quo, ao apreciar a impugnação ao cumprimento
apresentada, afirmou que o valor a ser recebido pela exequente deveria ser abatido
do valor penhorado no rosto dos autos. Todavia, a decisão agravada determinou à
executada, ora recorrente, o depósito integral do débito executado, aduzindo que,
após o depósito, os valores decorrentes da penhora no rosto dos presentes autos
deveriam ser transferidos para conta judicial junto aos autos de no 0016239-
51.2016.8.07.0001 em trâmite na 22a Vara Cível de Brasília.
3.3. Segundo a previsão do artigo 368 do Código Civil “se duas pessoas forem ao
mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se,
até onde se compensarem.”
3.4.A compensação é uma forma de extinção da obrigação, até onde se
equivalerem, entre pessoas que são, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da
outra, de dívidas líquidas e vencidas. O instituto intitulado como compensação
encontra-se topograficamente posicionado entre as hipóteses de adimplemento e
extinção das obrigações, constituindo forma de pagamento indireto.
3.5.Sendo as partes credoras e devedoras entre si, mostra-se perfeitamente
possível a compensação das obrigações, até o montante em que se equipararem,
segundo a disciplina do artigo 368 do Código Civil, máxime porque ambos os feitos
se encontram em fase de cumprimento de sentença, atendidos, por conseguinte, os
requisitos exigidos pelo artigo 369 do mesmo diploma legal.
4. Da discussão sobre a prescrição das parcelas anteriores a 2007 - rejeitada. 4.1.
Nada obstante as razões invocadas pela parte, observa-se ter sido a decisão que
determinou a exclusão da cobrança das comissões datadas de julho de 2001 a
fevereiro de 2007 objeto de agravo de instrumento (no 0721914-
44.2022.8.07.0000), no qual houve análise expressa da questão posta (prescrição),
restando a matéria, portanto, preclusa.
4.2.Na linha do
do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já
art. 505
decididas relativas à mesma lide. Da mesma forma, de acordo com o
do
art. 507
CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo
respeito se operou a preclusão.
4.3.A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do
prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la
exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com
aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson
Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed.
RT).
4.4.Dentro desse contexto, em sendo vedado à parte discutir no curso do processo
as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC),
manifesta a impossibilidade de se rediscutir nesta sede matérias já resolvidas em
definitivo.
5. Da discussão sobre inclusão de bônus trimestrais no cálculo da indenização -
rejeitada.
5.1. Conforme consta, acerca da impossibilidade de inclusão de bônus trimestrais no
cálculo da indenização de
avos, assevera a recorrente não haver nos autos,
1/12
seja na sentença ou nos acórdãos prolatados durante a ação de conhecimento,
qualquer determinação de inclusão dos bônus trimestrais no cálculo da indenização
de
avos que a NEXTEL, ora agravante, foi condenada a ressarcir.
1/12
5.2.Suas razões, entretanto, não merecem acolhida. A uma porque, como bem
dispôs o Juízo a quo, o contrato entabulado entre as partes prevê em seu item 6.1
que os valores a título de comissão encontram-se no “anexo E”, o qual faz menção
expressa aos “bônus trimestrais”. Ou seja, sendo o anexo parte integrante do
Documento eletrônico VDA54147170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 16:50:49
Código de Controle do Documento: b51c796d-91db-4ea7-8769-28131b3f54e0

instrumento contratual, o qual prevê expressamente o bônus trimestral como
comissionamento, não há como afastá-lo do cálculo da exequente.
5.3.Soma-se a isso a circunstância de que, considerando a abrangência limitada da
impugnação ao cumprimento de sentença, a discussão acerca da natureza do bônus
trimestral deveria ter sido levada a cabo no feito originário no qual se formou o
título executivo, quando então as partes teriam oportunidade de promover amplo
debate sobre a questão, não sendo o presente momento oportuno para tanto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: “1. Verificando-se que a parte exequente e executada são
credoras e devedoras entre si (havendo, inclusive, penhora no rosto dos autos nos
processos correlacionados), possível a compensação das obrigações, até o
montante em que se equipararem, segundo a disciplina do artigo 368 do Código
Civil, máxime quando ambos os processos se encontram em fase de cumprimento
de sentença, atendidos, por conseguinte, os requisitos exigidos pelo artigo 369 do
mesmo diploma legal. 2. É vedada a rediscussão de matérias já decididas em
recursos anteriores, em razão da preclusão, na forma do
do CPC.” ______
art. 507
Dispositivos relevantes citados: arts. 368 e 369 do Código Civil; arts. 505 e 507 do
CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0739951-90.2020.8.07.0000, Relatora:
Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE:
TJDFT, 0729275-
21/01/2021;
44.2024.8.07.0000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe:
(e-STJ fls. 298-303)
19/02/2025.

opostos por NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES
Embargos de Declaração:
LTDA., foram rejeitados.
alega violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, 502,
Recurso especial:
503, 508, 509, § 4o, 523, e 525, § 1o, V, do CPC, e 27, j, e 44 da Lei 4.886/65.
Além da negativa de prestação jurisdicional, sustenta que houve ofensa
à coisa julgada ao admitir como não preclusa a inclusão de comissões anteriores a
na base da indenização de
avos.
15/3/2007
1/12
Argumenta que a inclusão de “bônus trimestrais” no cálculo amplia
indevidamente o título executivo, configurando excesso de execução. Assevera
que, reconhecida a compensação de créditos, é indevida a aplicação de multa e
honorários do
do CPC.
art. 523
conheceu parcialmente do recurso especial para
Decisão unipessoal:
negar-lhe provimento, diante das Súmulas 7 e
; afastada, ainda, a alegação
211/STJ
de negativa da prestação jurisdicional.
questiona a pertinência da
por
Agravo interno:
Súmula 211/STJ,
considerar que a controvérsia devolvida teria sido objeto de prequestionamento,
além de reiterar a argumentação desenvolvida no recurso especial, para reforma
da decisão agravada.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA54147170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 16:50:49
Código de Controle do Documento: b51c796d-91db-4ea7-8769-28131b3f54e0

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, verifica-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da violação do do CPC art. 1.022
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao do
CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: Terceira Turma,
DJe de
REsp n. 2.095.460/SP,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
15/2/2024
AREsp n. 2.325.175/SP,
21/12/2023.
No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu,
fundamentada e expressamente acerca da inviabilidade de controverter acerca
alegada violação do
§ 1o, do CPC, por ausência de devolução do ponto
art. 523,
nas razões do recurso principal (e-STJ fl. 469), bem como acerca da impossibilidade
de reexaminar a controvérsia envolvendo a prescrição, incidente a preclusão pro
(e-STJ fl. 380).
judicato
Dessa maneira, os embargos de declaração opostos pela parte
recorrente, de fato, não comportavam acolhimento.
Assim, observado o entendimento dominante desta Corte acerca do
tema, afasta-se a violação do
do CPC
art. 1022

- Da violação do do CPC art. 489
Do exame do acórdão recorrido, constata-se que as questões de mérito
foram devidamente analisadas e discutidas, de modo que a prestação jurisdicional
foi esgotada.
É importante salientar que a ausência de manifestação a respeito de
determinado ponto não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias
aos interesses da parte. Logo, não há contrariedade ao do CPC quando o Tribunal
de
origem decide de modo claro e fundamentado.
art. 489
No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no
TERCEIRA
AREsp 1547208/SP,
TURMA, DJe
e AgInt no
Quarta Turma, Dje de
19/12/2019
AREsp 1480314/RJ,
19/12/2019.

- Do reexame de fatos e provas
Documento eletrônico VDA54147170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 16:50:49
Código de Controle do Documento: b51c796d-91db-4ea7-8769-28131b3f54e0

Na hipótese, extrai-se do acórdão recorrido que seria vedado o reexame
da controvérsia relativa à prescrição, em execução, diante da preclusão pro
(e-STJ fl. 381).
judicato
Além disso, consta no acórdão recorrido que o valor referente á
indenização de
anos consta expressamente no título judicial executado, de
1/12
modo que eventual controvérsia a respeito deveria ter sido objeto de dedução, na
fase de conhecimento (e-STJ fl. 384).
Alterar o decidido no acórdão impugnado, tanto no que se refere à
ocorrência de preclusão quanto em relação à correspondência entre o valor do
título pro judicato judicial executado e o que requerido pelo exequente, na fase
executória, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial
pela Súmula 7/STJ.

- Da ausência de prequestionamento
O acórdão recorrido não decidiu acerca do § 1o do
do CPC,
art. 523
indicado como violado, apesar da oposição de embargos de declaração.
Releva notar que a oposição de embargos de declaração, por si só, não é
suficiente para cumprir o ônus do prequestionamento. A propósito: AgInt no
Terceira Turma, julgado em
DJe de
REsp n. 1.855.026/MA,
8/6/2020,
10/6/2020;
AgInt no
Quarta Turma, julgado em
DJe de
AREsp n. 1.367.343/PR,
4/3/2024,
7/3/2024.
Por isso, o julgamento do recurso especial é inadmissível. Aplica-se, na
hipótese, a Súmula 211/STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA54147170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 16:50:49
Código de Controle do Documento: b51c796d-91db-4ea7-8769-28131b3f54e0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.236.865 / DF
Número Registro: 2025/0378427-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00102821120128070001 07179669420228070000 07219144420228070000 07524758020248070000
102821120128070001 7179669420228070000 7219144420228070000 7524758020248070000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - DF020014
SOC. de ADV.
SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS
RECORRIDO
: FOCO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
RECORRIDO
: TORRES E KUMMER ADVOGADOS
ADVOGADOS
: PETER ERIK KUMMER - DF016134
RUTÍLIO TORRES AUGUSTO JUNIOR - DF018352
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A
ADVOGADOS : CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - DF020014
Documento eletrônico VDA55294367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:17
Código de Controle do Documento: cb0e0aba-8474-4c04-aed3-aa55d4ca682e

SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS
AGRAVADO
: FOCO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
AGRAVADO
: TORRES E KUMMER ADVOGADOS
ADVOGADOS : PETER ERIK KUMMER - DF016134
RUTÍLIO TORRES AUGUSTO JUNIOR - DF018352
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:17
Código de Controle do Documento: cb0e0aba-8474-4c04-aed3-aa55d4ca682e